Tribunal: TJPA
Processo: 0801250-07.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801250-07.2024.8.14.0009

APELANTE: EMERSON RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO AGENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Trata-se de apelação criminal interposta por EMERSON RODRIGUES DA SILVA contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação.

3 - No caso, a materialidade delitiva restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante e do termo de exibição e apreensão, aliados à prova oral judicializada.

4 - A autoria delitiva encontra-se evidenciada pela narrativa firme e coerente da vítima, corroborada pelo depoimento de policial militar que participou da diligência e pela circunstância do apelante ter sido encontrado, logo após os fatos, na posse do bem subtraído, tentando comercializá-lo.
5 - Inexistindo dúvida razoável acerca da autoria, afasta-se a incidência do princípio in dubio pro reo.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EMERSON RODRIGUES DA SILVA, inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, § 2º, inc. VII, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em razões recursais, sustenta o apelante a insuficiência de provas para embasar o édito condenatório, razão pela qual pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia,
verbis
:

“(...) no dia 22 de março de 2024, por volta das 20h50min, em via pública, nas proximidades do Renovo, nesta cidade, o denunciado EMERSON RODRIGUES DA SILVA, por vontade livre e consciente, mediante violência exercida com emprego de arma branca (do tipo faca), subtraiu da vítima Kesia Adriele de Lima Santana uma mochila contendo UM APARELHO CELULAR MODELO A14, MARCA SAMSUNG, COR PRETA, IMEI 350003440497378.

Segundo consta, no dia do ocorrido uma guarnição foi informada via CAD sobre a ocorrência de um roubo, se deslocou até o local e a vítima informou sobre o roubo e as características do indivíduo.

Ato contínuo, os policiais militares realizaram buscas nas proximidades do posto trevo, próximo ao local do roubo, quando foi avistado um cidadão com as mesmas características (blusa verde e short preto com cinza e um boné bege claro).

Foi realizada a abordagem, sendo encontrado com o denunciado EMERSON RODRIGUES DA SILVA o celular da vítima e outros objetos pessoais. O denunciado ao ser indagado a respeito do restante do material, informou onde teria guardado, sendo que a polícia se deslocou ao local indicado e encontrou o restante das coisas roubadas.

Desta forma, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido até a delegacia para providências cabíveis.

Em sede policial o EMERSON RODRIGUES DA SILVA”, confessou os fatos a si imputados. (...)”

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar EMERSON RODRIGUES DA SILVA pela prática do crime de roubo, aplicando a majorante do art. 157, § 2º, inc. VII, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Inconformado, o réu interpôs apelação, postulando a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

II – DO MÉRITO RECURSAL

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Em suas razões, sustenta a defesa que o acervo probatório seria frágil e insuficiente para amparar o decreto condenatório, afirmando, em essência, que a prova oral se resumiria à palavra da vítima, a qual, por si só, não seria bastante para lastrear a condenação. Requer, assim, a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Sem razão, contudo.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão (ID 22962961 - Pág. 11) e, especialmente, pela prova oral produzida em juízo, cuja coerência e consonância com os elementos informativos coligidos ao feito conferem segurança à conclusão condenatória.

A autoria, por seu turno, também restou satisfatoriamente comprovada.

A vítima KÉSIA ADRIELE DE LIMA SANTANA relatou, em juízo, que o acusado surgiu em sua direção portando arma branca, exigiu sua mochila e também seu relógio, e que, logo após a subtração, ela passou a rastrear o próprio celular, com auxílio dos policiais, logrando localizar o réu no momento em que este tentava vender o aparelho.

A testemunha policial RODRIGO DA SILVA COSTA, também em juízo, confirmou que a vítima os procurou logo após o fato, em estado de desespero, narrando o roubo, e que, durante as diligências nas proximidades do Trevo da cidade, localizaram o acusado com o celular da ofendida em mãos, tentando comercializá-lo, tendo a vítima prontamente confirmado tratar-se do autor do crime.

Veja-se, portanto, que não se trata de condenação fundada exclusivamente em palavra isolada da vítima. Ao contrário, há um conjunto probatório convergente: a narrativa firme da ofendida, a pronta atuação policial, a localização do recorrente pouco tempo após os fatos, a apreensão da
res furtiva
em seu poder e a confirmação judicial da testemunha presencial da diligência.

Nos crimes patrimoniais praticados sem maior publicidade, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada pelos demais elementos coligidos aos autos, assume especial relevo probatório.

No caso concreto, a versão apresentada pela ofendida não se mostrou contraditória ou isolada; ao reverso, encontrou respaldo direto no depoimento, em juízo, do policial que participou da diligência e no fato do apelante ter sido encontrado na posse do aparelho subtraído, tentando vendê-lo logo após o evento criminoso. Tais circunstâncias, em seu conjunto, afastam por completo a alegação defensiva de dúvida razoável quanto à autoria.

Não há, pois, vulneração ao princípio
in dubio pro reo
, porque a prova produzida em contraditório judicial revela-se segura e harmônica.

A palavra da vítima apresenta-se em harmonia com os demais elementos probatórios, especialmente com o depoimento do policial militar e com a recuperação imediata do bem subtraído na posse do próprio agente. Desse modo, a condenação deve ser preservada.

Por conseguinte, rejeito o pedido absolutório.

A dosimetria da pena foi corretamente fixada, em conformidade com os critérios legais, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada, razão pela qual mantém-se a reprimenda fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTESS BITAR

Relatora

Belém, 24/04/2026